Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA/APELADA – Wanessa Portilho Rodrigues Cuida-se de embargos de declaração contra a decisão monocrática de minha lavra, pela qual não conheci do apelo do Distrito Federal, por estarem as razões recursais dissociadas do decidido na sentença. A apelada/embargante, Wanessa Portilho Rodrigues, alega que a decisão monocrática foi omissa quanto ao arbitramento de honorários recursais. Postula seja sanada a omissão e majorada a verba honorária arbitrada na sentença para 12% sobre o valor da causa. É o breve relatório. Decido. Com razão a apelada/embargante. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é cabível a majoração de honorários recursais fixados na sentença na hipótese de não conhecimento integral do apelo. Confira-se: “(...) 2. ‘Este Tribunal consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) que do recurso não se tenha conhecido integralmente ou que ele tenha sido desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso’ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.507.557/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). (...)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.931/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) “(...) III - Havendo prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, impõe-se sua majoração quando não há conhecimento ou provimento do recurso. (...)” (AgInt no REsp n. 2.099.222/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) A sentença condenou o Distrito Federal e o Instituto AOCP, em igual proporção, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC 85, § 3o, I, § 4o, III). Como o apelo não conhecido era apenas do Distrito Federal, é o caso de condená-lo ao pagamento honorários recursais. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão constatada com efeitos modificativos, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários recursais, cuja verba arbitro em 2% sobre o valor da causa, acrescida à condenação da r. sentença (CPC 85, § 3o I, § 4o III e 11). P. I. Após, arquivem-se.